Tribunal: TJES
Processo: 0009878-53.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009878-53.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL CRISANTO MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009878-53.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: GABRIEL CRISANTO MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. MERA INCONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Argumenta a defesa que há omissão no v. acórdão porque, supostamente, não foram analisadas as provas/teses constantes dos autos. Ocorre que foram enumeradas todas as provas que identificam a autoria delitiva, assim como o óbice para o reconhecimento do crime continuado, razão pela qual entendeu-se não ter havido dúvidas sobre a manutenção do édito condenatório.

3. O julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

4. A irresignação com a fundamentação exposta na decisão colegiada não é pretensão cognoscível em sede de embargos de declaração.

5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009878-53.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: GABRIEL CRISANTO MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

GABRIEL CRISANTO MOREIRA

em face do v. Acórdão de id. 5259098, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do réu, mantendo a condenação em todos os seus termos.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão embargado padece de vício de omissão, uma vez que não teriam sido analisados apontamentos trazidos nas razões de apelação a respeito da continuidade delitiva.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver omissão no v. acórdão que exija a sua integração. Vejamos a ementa da decisão colegiada:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A FATOS APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME CONTINUADO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO USO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na hipótese vertente, os fatos tratados na ação penal pretérita são diversos dos discutidos neste processo e as condições em que praticados também diferem das circunstâncias que se fazem presentes nesta ação penal, a considerar os diferentes tipos de materiais apreendidos e o considerável tempo entre os fatos (quase sete meses de distância). Não há que se falar, portanto, em crime continuado.

2. É inalcançável a tese de que o réu utilizava as drogas para consumo. Destarte, tendo em vista, sobretudo, a variedade de drogas encontrada (MDMA e maconha), e suas diferentes formas de conservação (em unidades e tabletes), bem como a apreensão de dinheiro em espécie em notas fracionadas, há elementos circunstanciais que permitem a configuração do tráfico de drogas.

3. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

4. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes.

5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Fixados honorários para advogada dativa.

Argumenta a defesa que há omissão no v. acórdão porque, supostamente, não foram analisadas as provas/teses constantes dos autos.

Ocorre que foram enumeradas todas as provas que identificam a autoria delitiva, assim como o óbice para o reconhecimento do crime continuado, razão pela qual entendeu-se não ter havido dúvidas sobre a manutenção do édito condenatório.

É digno de nota ressaltar que o julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. OPERAÇÃO AQUARELA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCO RRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Não há qualquer omissão no decisum embargado, cuja fundamentação é adequada, sendo devidamente examinados e debatidos todos os argumentos que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.
Desta feita, não há qualquer omissão, porquanto conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

(...) Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1784457/DF. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Quinta Turma. Julgado em 16/11/2021. DJe: 25/11/2021)

Desse modo, todas as alegações que poderiam implicar na reforma da sentença condenatória foram devidamente apreciadas – e refutadas.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a irresignação com a fundamentação exposta na decisão colegiada não é pretensão cognoscível em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto, conclui-se que todos os pontos atacados pelo embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)